Tribunal: TJSP
Processo: 1125928-47.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PERDAS E DANOS. Improcedência em primeiro grau. Apelo da autora e da sociedade de advogados. Inconformismo da demandante não provido. Indenização securitária inexigível. Provida a apelação dos patronos para estabelecer os honorários sucumbenciais em 15% do proveito econômico que a demandante pretendia obter, ou

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C PERDAS E DANOS. Improcedência em primeiro grau. Apelo da autora e da sociedade de advogados. Inconformismo da demandante não provido. Indenização securitária inexigível. Provida a apelação dos patronos para estabelecer os honorários sucumbenciais em 15% do proveito econômico que a demandante pretendia obter, ou seja, a indenização atualizada pela tabela prática mais juros de mora 1% ao mês, aplicando-se a SELIC após o advento da Lei no 14.905/24. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Inteligência do art. 1.030, II, do CPC. Inobservância ao entendimento firmado no tema 1.368. Aplicação da taxa SELIC para definição dos juros e atualização desde a citação. Alteração do teor da fundamentação, com manutenção do resultado do julgamento dos recursos. APELAÇÃO PROVIDA E EMBARGOS ACOLHIDOS.